Tribunal: CARF
Processo: 13603.003389/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003389/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SERV DE HEMAT E HEMOT S/C LTDA HEMOSERVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERV. DE HEMATOLOGIA
S/A LTDA. – HEMOSERVICE contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003389/2007-82
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003389/2007-82

para manter a multa (CFL 30), no montante de R$ 1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), por ter deixado de “preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.” (f. 2)
Em sua impugnação (f. 54/58) suscitou exclusivamente ter sido o lançamento
fulminado pela decadência, prolatando a DRJ o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇAO. DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DE ACORDO COM os PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS.
DECADÊNCIA.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
EM VIGOR.
Constitui infração ao artigo 32, inciso l, da Lei 8.212/91, deixar a
empresa de preparar folha de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito
previdenciário.
No processo administrativo fiscal não cabe apreciar questões de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato
normativo em vigor. (f. 71; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/06/2008, recurso
voluntário (f. 80/83), reiterando ter sido cientificada do lançamento quando já ultrapassado o
prazo decadencial quinquenal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular
de no 148 desde Conselho determina que
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003389/2007-82

[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, considerando que a autuação em comento foi motivada pelo
descumprimento de obrigação acessória (preparação de folhas de pagamentos em desacordo com
os padrões e normas) na período compreendido entre 09/2000 e 12/2000 (f. 16) e a ciência do
lançamento se deu em 27/09/2007 (f. 2), resta a exigência da penalidade fulminada pela
decadência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital